Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-97.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000730-97.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SAMUEL VITORINO FERREIRA - CPF: 701.950.081-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE BRITO MACHADO - CPF: 416.020.301-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, “
O AUMENTO DA PENA-BASE DEVERIA

SE SUJEITAR AO LIMITE JURISPRUDENCIAL DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA
”, “
SUA PARTICIPAÇÃO SE DEU NA CEDÊNCIA DO VEÍCULO GOL OU EVENTUAL CONDUÇÃO DELE, CIRCUNSTÂNCIA ESSA QUE NÃO SE MOSTROU DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – NARRATIVA COERENTE DA VÍTIMA – INDICAÇÃO PRECISA DA MARCA, MODELO, COR E PLACA DO VEÍCULO UTILIZADO NO DELITO – APREENSÃO DO AUTOMÓVEL USADO NO ROUBO EM PODER DO APELANTE – INFORMAÇÕES CONSTANTES DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ENVOLVIMENTO NO ROUBO CONFIRMADO – ESCUSA JUDICIAL INVEROSSÍMIL – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PENA-BASE – DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – ATUAÇÃO ATIVA NO ROUBO – AJUSTE DE VONTADE E DIVISÃO DE TAREFAS – JULGADO DO STJ – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos [...] e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado, sendo, logo em seguida, detido com o veículo [...] utilizado no assalto.”
(TJMT, AP N.U 00223388620178110002)

A existência de 3 (três) majorantes (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000730-97.2020.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): SAMUEL VITORINO FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SAMUEL VITORINO FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 276055), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP - (fls. 422/426 - ID 86474451).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
o aumento da pena-base deveria

se sujeitar ao limite jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada
”; 3) “
sua participação se deu na cedência do veículo gol ou eventual condução dele, circunstância essa que não se mostrou determinante para a consumação do roubo
”, a ensejar o reconhecimento da participação de menor importância.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 435/446 - ID 86474453).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 480/496 - ID 86474470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 186 dias multa– Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do crime de roubo majorado por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da participação de menor importância, pela redução da pena-base fixada, pela modificação do regime de cumprimento e, por fim, requer, que seja concedido o direito de apelar em liberdade – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Participação de menor importância – Impossibilidade – Contribuição eficaz do acusado – Pena base fixada corretamente – A existência de uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para não fixar a pena-base no mínimo legal – – Manutenção do regime fechado - Pena superior a 08 anos de reclusão – Impossibilidade de recorrerem liberdade – Existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, Procurador de Justiça - fls. 505/516 - ID 89941470)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 1° de abril de 2020, por volta das 07h00min, no estabelecimento comercial denominado FBM Máquinas de Consertos de Pulverizador, situado na Avenida Tancredo Neves, nesta cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado SAMUEL VITORINO FERREIRA, com consciência e vontade, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, as coisas alheias móveis indicadas no Boletim de Ocorrência n.0 2020.87309, de propriedade da vítima. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de SAMUEL VITORINO FERREIRA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos II e V, § 20-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 86474450)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 22), boletim de ocorrência (fls. 34/42), termo de apreensão (fl. 44), termo de reconhecimento de objeto (fl. 76), relatório policial (fls. 96/110 e 220/226), termo de reconhecimento fotográfico (fl. 178/182), mapa de monitoramento (fls. 367/376), e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos. [...]

Considerando as provas acostadas nos autos, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, aliados ao mapa de monitoramento do réu datado de 01.04.2020, a negativa do acusado se dissocia do conjunto probatório, que é forte e fornece a segurança necessária para se afirmar que este é um dos autores do delito ora apurado. Neste sentido, importante destacar que além das informações prestadas no monitoramento eletrônico, a vítima foi enfática em afirmar com precisão a placa do veículo que prestou apoio aos suspeitos, além de fornecer detalhes de como se deu a ação delitiva. Ademais, é dos relatos que o referido veículo se fez presente desde o início do crime, quando o a vítima foi levada na caminhonete roubada, ainda quando estava na cidade de Mirassol, relatou ter visto o veículo do denunciado por várias ocasiões, quando parou próximo a loja “A Ruralista” na saída da cidade, posteriormente sendo acompanhado pelo mesmo veículo, ainda quando estava próximo ao Rio Jauru no município de Porto Esperidião, aguardando a chegada do veículo gol vermelho. Por fim quando saiu do município de Porto Esperidião, momento em que a vítima conseguiu visualizar a placa do veículo, diga-se fundamental, para a elucidação dos fatos, dada a destreza da vítima em meio a situação de conseguir gravar com precisão a placa e características do veículo. Noutro lado, a negativa do denunciado não é suficiente para ensejar sua absolvição, visto todo o conjunto probatório colocá-lo em todos os momentos da prática do crime. O acusado confirma que o veículo gol vermelho lhe pertence, bem como que na data dos fatos deslocou-se até o município de Porto Esperidião. Contudo quando questionado acerca do endereço que foi no local, não soube informar, o que torna a tese defensiva demasiada abstrata. Portanto, restam comprovadas a materialidade e autoria delitiva. [...]

2.1.1.5. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29 DO CP)

Aduz a defesa a incidência da causa de diminuição do art. 29 do Código Penal, visto que se reconhecida a participação do réu esta se deu na cedência do veículo gol ou eventual condução dele, circunstância que não se mostrou determinante para consumação do roubo. Conforme fundamentado anteriormente, o denunciado se mostrou presente em momentos distintos da prática delitiva, no primeiro momento estava presente quando a vítima foi rendida e colocada no veículo, posteriormente acompanhou os indivíduos até a cidade de Porto Esperidião transportando o suspeito que assumiu a direção do veículo roubado, verificasse que as ações do denunciado foram determinantes para o sucesso da empreitada. Considerando a forma de consumação do delito de roubo, a participação do denunciado e a responsabilização de cada autor nas tarefas desempenhadas na prática do crime, sendo aliadas as demais formam um todo indivisível determinante para a consumação do delito. Seria ele o responsável por indicar o caminho até a Bolívia para os demais acusados e assim conseguirem rentabilidade com o veículo roubado. Desta forma, resta evidente a divisão de tarefas do grupo, onde cada um aos integrantes participou ativamente do delito contribuindo de modo relevante para o sucesso da empreitada criminosa, o que torna inviável o reconhecimento do instituto pretendido, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.148.186 - DF - 2017/0194038-0). Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 157, §2o, inciso II, e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos fatos praticados.

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu Samuel Vitorino Ferreira, qualificado nos autos, pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2o, II e V, §2-A, I, do Código Penal.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. [...]

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: foram graves, haja vista a restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante, mais de 3 (três) horas, estando em constantes ameaças de arma de fogo; b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: foram graves, haja vista o concurso de pessoas, nos termos da argumentação já exposta; g) Consequências: normais a espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuíram para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal transitada em julgado no dia 26.01.2015, nos autos da ação penal de cód. 198573, proveniente desta comarca. Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) anos e 05 (cincos) meses de reclusão, com o pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. No entanto, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3 e passo a dosá-la em 10 (dez) anos e 08 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. [...]

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 86474451)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 86474450), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 86474450), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID

86474450), Relatório Policial (ID 86474450) e Laudo Pericial (ID 86474450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fernanda Maria de Paula, convivente de Gilmar Pereira da Silva (ID 86474450), Gilmar Pereira da Silva, responsável pela venda do veículo
VW/GOL
ao apelante (ID 86474450), Neidival da Silva Costa, policial militar (ID 86474450), Alex Geovany Caxito do Amaral, policial militar (ID 86474450), Roni Marcio de Brito Braga, investigador de polícia judiciária civil (ID 86474450), Fernando de Brito Machado, vítima (ID 86474450), Samuel Vitorino Ferreira, apelante (ID 86474450),

Em Juízo, foram ouvidos Marcelo Castrillon Cebalho, escrivão de polícia (Relatório de Mídias - ID 86474457/86474460), Roni Marcio de Brito Braga, investigador de polícia judiciária civil (Relatório de Mídias - ID 86474461), Alex Geovany Caxito do Amaral, policial militar (Relatório de Mídias - ID 86474462), Neidival da Silva Costa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 86474463), Fernando de Brito Machado, vítima (Relatório de Mídias - ID 86474464/86474465), Samuel Vitorino Ferreira, apelante (Relatório de Mídias - ID 86474466), Christian Jones Barbosa Duarte, testemunha (Relatório de Mídias - ID 86474467)

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 1.4.2020, por volta das 7h da manhã, a vítima Fernando de Brito Machado se encontrava no estabelecimento comercial denominado
“FBM Máquinas de Consertos de Pulverizador”
,

de sua propriedade, situada na Avenida Tancredo Neves, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, ocasião em que avistou um veículo
VW/Gol,
cor vermelha, placa EPH-9650, estacionado próximo a empresa. Na sequência, visualizou 3 (três) indivíduos aproximando-se, os quais o renderam, apontaram o revólver para sua cabeça, amarraram suas mãos e pés e exigiram a entrega das chaves dos veículos
Toyota/Hilux,

placa EEN-6750, e caminhão VW/860
.
Ato contínuo, subtraíram um relógio marca Rolex da vítima, a colocaram dentro do veículo
Toyota/Hilux,

placa EEN-6750
, e seguiram em direção ao Município de Porto Esperidião, sendo que um dos indivíduos assumiu a direção da caminhonete, enquanto o outro ficou sentado no banco traseiro, ao lado do ofendido, segurando o revólver contra sua cabeça e o terceiro adentrou o veículo VW/Gol,
cor vermelha, placa EPH-9650, e seguiu os comparsas. Ao chegarem em Porto Esperidião, estacionaram o veículo Toyota/Hilux nas margens do Rio Jauru para esperar o veículo
VW/Gol,
quando então deslocaram-se até a saída da cidade, trocaram o motorista da caminhonete roubada e liberaram o ofendido, ainda amarrado, na região conhecida como “Laranjal” (ID 86474450 e Relatório de Mídias - ID 86474464/86474465);

- a vítima Fernando de Brito Machado relatou, em ambas as fases da persecução penal, que foi rendido por 3 (três) homens, sendo que 2 (dois) entraram em seu escritório e pegaram a chave da caminhonete, enquanto o terceiro agente, identificado como Iber Cáceres Ferreira, o mantinha sob sua vigilância apontando a arma de fogo para sua cabeça; em seguida, foi colocado no banco traseiro do veículo Toyota/Hilux e seguiram sentido Porto Esperidião; quando passaram na praça do
Rotary
, os indivíduos que estavam com a vítima falaram “
os caras não vêm, os caras não estão vindo
” e voltaram; na frente do “Arara Azul”, eles visualizaram o VW/Gol vermelho passando no semáforo, falaram “
os caras estão vindo aí
” e retomaram a viagem; ao chegarem em Porto Esperidião/MT
pararam próximo à beira do Rio Jauru novamente para aguardar o veículo VW/Gol vermelho, que “
ficou para trás
”; após aproximadamente 30 (trinta) minutos,
por volta das 9h da manhã
, o veículo VW/Gol encostou onde eles estavam, desceram 3 (três) homens e duas mulheres, que conversaram com os indivíduos que estavam na caminhonete roubada e falaram “
vamos embora
”; na sequência, o condutor da caminhonete roubada começou a seguir o automóvel VW/Gol até a saída do Município de Porto Esperidião/MT, ocasião em que “
um cara baixinho desceu do Gol vermelho e entrou no volante da caminhonete
”; o apelante “
estava no gol vermelho levando o motorista da caminhonete que ia pegar de Porto Esperidião para frente da Bolívia
”; esse motorista era “tipo bugre”
(fls. 67/69 e Relatório de Mídias - ID 86474457/86474460);

- o investigador de Polícia Roni Márcio declarou, na fase judicial, que recebeu informação da Delegacia de Polícia de Porto Esperidião/MT que havia uma vítima de roubo ocorrido em Mirassol d’Oeste e um dos envolvidos estaria retornando para esta cidade, sendo informada a marca, modelo, cor e placa do veículo usado na empreitada criminosa [
VW/Gol,
cor vermelha, placa EPH-9650]; ato contínuo, realizou checagem no sistema da polícia civil e descobriu que esse veículo estava em nome de Gilmar Pereira da Silva; ao ser localizado por uma equipe policial, Gilmar Pereira da Silva informou que teria vendido o automóvel para o apelante, o qual seria reeducando e usava tornozeleira eletrônica; em seguida, entrou em contato com o Policial Penal Nilton e solicitou a checagem no sistema de monitoramento para saber se o apelante havia de deslocado até a cidade de Porto Esperidião/MT na data do fato, o que foi confirmado; em posse das informações do monitoramento eletrônico, fora realizada a prisão do apelante em um lava-jato, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, em poder do veículo VW/Gol, cor vermelha, placa EPH-9650, utilizado no roubo; o apelante estava na Avenida Beira Rio, em Porto Esperidião, aproximadamente das 9h10min às 10h da manhã; às 12h57min ele passou pela cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, possivelmente rumo a Mirassol D’Oeste/MT; o apelante “
saiu pela manhã pra Porto Esperidião, retornou na hora do almoço, no período da tarde pra Mirassol D’Oeste e retornou pela cidade de Quatro Marcos
” (Relatório de Mídias - ID 86474457/86474460);

- a testemunha Christian Jones Barbosa Duarte revelou, perante as autoridades policial e judicial, que Renner Matheus Assunção Gomes da Silva lhe ofereceu o relógio Rolex roubado da vítima Fernando de Brito Machado como forma de pagamento de uma dívida no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); ficou sabendo que Renner, Iber Cáceres Ferreira e o apelante foram os autores do roubo (ID 86474450 e Relatório de Mídias 86474467);

- a testemunha Kamila Lorraine Penariol de Oliveira asseverou, na delegacia de Polícia, que Renner ofereceu ao seu companheiro Christian Jones Barbosa Duarte o relógio roubado da vítima para pagar uma dívida; chegou ao seu conhecimento que
Iber Cáceres Ferreira, Renner

e um terceiro indivíduo

teriam praticado o roubo e
o apelante dado apoio ao
delito com seu veículo
VW/Gol,

cor vermelha, placa EPH-9650 (ID 8674450);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio e, sob o crivo do contraditório, negou envolvimento no roubo, mas afirmou que o veículo VW/Gol, cor vermelha, placa EPH-9650, lhe pertence e que no dia do fato se descolocou até a cidade de Porto Esperidião/MT, por volta das 9h da manhã, para visitar sua filha, porém não soube declinar o endereço dela (ID 86474450 e Relatório de Mídias – ID 86474466).

Dito isso, vejamos.

A vítima Fernando de Brito Machado, em ambas as fases da persecução penal, narrou coerentemente a dinâmica do roubo [abordagem por 3 (três) indivíduos às 7h da manhã, na Avenida Tancredo Neves, em Mirassol D’Oeste e subtração do veículo Toyota/Hilux; viagem até Porto Esperidião com parada na Avenida Beira Rio, aproximadamente às 9h, para aguardar o automóvel que dava apoio aos executores; percurso até a saída da cidade para troca de motorista e soltura do ofendido] e indicou, com precisão, a marca, modelo, cor e placa do veículo utilizado no delito [
VW/Gol,
cor vermelha, placa EPH-9650].

O apelante foi preso, no dia do fato, em poder do referido automóvel e a vítima reconheceu, sem hesitação ou dúvida, o veículo como sendo o que deu suporte aos agentes que o abordaram, os acompanhando desde o momento da subtração da caminhonete em seu estabelecimento comercial, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, até a troca de motorista e sua soltura na saída do Município de Porto Esperidião/MT.

As informações constantes do Relatório de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica (fls. 364/372), do qual se extrai que o apelante esteve, às 7h06min, na Avenida Tancredo Neves, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, e às 9h06min, na Avenida Beira Rio, em Porto Esperidião/MT, ou seja, nos lugares e horários exatos da abordagem e parada dos executores do roubo, confirmam seu envolvimento no crime.

A dinâmica do fato revelada pelo ofendido [divisão de tarefas entre pelo menos cinco indivíduos, sendo que três abordaram a vítima, subtraíram a caminhonete e imediatamente deslocaram-se até o Município de Porto Esperidião, ao passo que o apelante acompanhou os executores do roubo com seu veículo desde a abordagem e levou outro motorista para conduzir o veículo roubado após a saída da cidade] evidencia que a intenção dos agentes era a subtração do veículo Toyota/Hilux para destiná-lo até à Bolívia.

Frise-se que o Munícipio de Porto Esperidião pertence a região fronteiriça com a Bolívia, um dos maiores produtores de cocaína do mundo, sendo que os veículos roubados em território nacional são utilizados como moeda de troca para obtenção de substâncias entorpecentes, as quais retornam para o Brasil e abastecem “bocas de fumo”, fomentando o ciclo da criminalidade difusa (RICCI, Douglas da Silva. RONDON FILHO, Edson Benedito. O Papel da Tecnologia como Ferramenta de Trabalho dos Policiais Militares na Área de Fronteira Mato Grosso/Brasil –Bolívia. RIBSP-Vol 2no 01 –Jan/Jun2019).

Por sua vez, a escusa judicial apresentada pelo apelante, segundo o qual teria ido até o Município de Porto Esperidião/MT para visitar sua filha, apresenta-se inverossímil, notadamente porque sequer conseguiu apontar qual seria seu endereço, como bem destacado pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE, nas contrarrazões recursais (Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça - fls. 480/496 - ID 86474470).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Imperiosa a condenação do apelante quando as provas colhidas ao longo da instrução, em especial os depoimentos [...] e as informações extraídas da tornozeleira eletrônica do apelante demonstram que ele esteve no local do crime, no dia e horário em que foi praticado, sendo, logo em seguida, detido com o veículo [...] utilizado no assalto.”
(TJMT, AP N.U 00223388620178110002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 2.4.2019)

“Nos crimes patrimoniais, as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada de autoria, mormente quando corroboradas pela informação extraída do rastreamento de tornozeleira eletrônica, ligando-os ao local do crime.”
(AP N.U 0012925-26.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima por mais de 3 (três) horas.

A existência de 3 (três) majorantes (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de duas delas [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Não obstante, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a tornar provisória a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sopesada a ausência de circunstância atenuante.

Na terceira fase, verifica-se que o apelante estava presente no momento em que a vítima foi rendida, acompanhou os executores do roubo até o Município de Porto Esperidião/MT e transportou o coautor que assumiu a direção da caminhonete roubada na referida cidade, a demonstrar que atuou ativamente no roubo, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, após prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas.

Neste ponto, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(AgRg no AREsp 163.794/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2013)

Logo, não se pode reconhecer a participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o).

Conservado
o aumento relativo à majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terço), totaliza-se a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta – superior a oito anos – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas impostas a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021